Tribunal: STF
Processo: ARE 1552397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA, COM PEDIDO LIMINAR AJUIZADA PELA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO, FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – MÉRITO – REQUISITOS PARA O PEDIDO REIVINDICATÓRIO – NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO EXERCIDO SOBRE O BEM IMÓVEL E POSSE INJUSTA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 292, IV, DO CPC – CORRESPONDÊNCIA AO VALOR DA ÁREA SUB JUDICE – DISPENSA DO ESTADO EM SER PARTE DE EVENTUAL AÇÃO DE USUCAPIÃO A SER PROPOSTA NÃO SIGNIFICA PROIBIÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NEM ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO LEGAL A SER OBEDECIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NA EC N. 113/21 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI – DESNECESSIDADE – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído ao relator, por petição própria – não no bojo das razões recursais. Inteligência do art. 1.012, § 3º, I e II, do CPC/15). Recurso conhecido em parte.



    II - Em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: (i) a prova da propriedade da parte autora; (ii) a posse injusta exercida pela parte requerida; e (iii) a perfeita individuação do imóvel. Ausente um deles, a consequência é a rejeição do pedido inicial. In casu, não restaram comprovados o domínio exercido sobre o imóvel e a posse injusta.



    III - Não se incumbindo o autor da ação reivindicatória do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    IV - Nos termos do art. 292, IV, do CPC/15, na ação de reivindicação, o valor da causa será o da avaliação da área ou do bem objeto do pedido.



    V - Não há falar em ofensa ao princípio da vedação de decisão surpresa, da legalidade e do devido processo legal, se o magistrado a quo apenas dispensou o Estado de ser parte de eventual ação de usucapião, não alterando qualquer disposição do rito processual, que requer, necessariamente, a participação do ente público, nos termos da Lei.



    VI - Nos termos do art. 3º da EC n. 113/21, os valores devidos pelo ente público a título de honorários advocatícios sucumbenciais devem ser atualizados a partir do arbitramento exclusivamente pela taxa Selic.



    VII - Se a questão foi suficientemente debatida, não se faz necessária a expressa manifestação sobre os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 183, parágrafo único; e 191, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente